Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-94.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004031-94.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMANTHA DE JESUS ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS ROCHA DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E CULTURAL MARIA EMILIA

Advogado(s)
:
LEANDRO CARVALHO SANSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelos autores para reconhecer a responsabilidade civil de instituição de ensino por danos decorrentes de assédio praticado por aluno nas dependências da escola.

2. A embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, alegando que a decisão teria aplicado indevidamente a teoria do risco integral, deixando de reconhecer a culpa exclusiva de terceiro como causa excludente de responsabilidade.

3. Afirma que a conduta do aluno agressor foi abrupta e imprevisível, inexistindo histórico prévio que permitisse à escola prevenir o ocorrido, circunstância que romperia o nexo causal. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.539.635/MG.

4. Argumenta, ainda, que o acórdão reconheceu que a instituição adotou providências após o fato, mas não teria indicado qual falha específica teria ocorrido antes ou durante o evento danoso.

5. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e promover o prequestionamento dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e (ii) à fundamentação da responsabilidade civil da instituição de ensino, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. A contradição apta a justificar a oposição de embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo, não se configurando quando há divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte ou com outros julgados.

9. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a responsabilidade civil da instituição de ensino, reconhecendo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade pelos atos de seus educandos prevista nos arts. 932, IV, e 933 do Código Civil.

1
0
. O julgado ressaltou que, embora objetiva, a responsabilização da instituição de ensino não é automática, exigindo a verificação do cumprimento do dever de guarda e vigilância sobre os alunos sob sua custódia.

1
1
. A partir da análise das provas, concluiu-se que o evento ocorreu nas dependências da escola enquanto a aluna aguardava seus responsáveis, não tendo sido demonstrado pela instituição aparato eficaz para prevenir ou reprimir imediatamente a conduta inadequada.

12
. O acórdão também registrou a existência de histórico de ocorrências anteriores envolvendo tratamento inadequado à vítima, circunstância que afasta a tese de evento absolutamente imprevisível e reforça o reconhecimento do defeito na prestação do serviço.

1
3
. Assim, a alegação de culpa exclusiva de terceiro foi afastada, não se configurando omissão quanto à análise da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

14
. Igualmente não procede a alegação de omissão quanto às providências adotadas pela escola após o evento, pois o acórdão reconheceu tais medidas, mas concluiu motivadamente que elas não afastam a responsabilidade.

15
. Desse modo, os embargos revelam mera pretensão de rediscussão da valoração das provas e da conclusão adotada pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 186; art. 927; art. 932, IV; art. 933.

Código de Defesa do Consumidor: art. 14, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.539.635/MG.

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 06/12/2012.

STF, MS 31.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.

STJ, AgRg no AREsp 47.035/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8004031-94.2023.8.05.0004

em que figura
m
como embargante
ASSOCIACAO EDUCATIVA E CULTURAL MARIA EMILIA

e embargad
os
SAMANTHA DE JESUS ANDRADE e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .